Tribunal: STF
Processo: HC 81286
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-02-05
Data de publicação: 2002-02-05

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. ESTUPRO. CRIME HEDIONDO.
MATÉRIA PACIFICADA.
        Estupro. Alusão a precedente da Segunda Turma de que
tal crime, na forma simples, não é hediondo. Entendimento
superado por decisão majoritária do Pleno do Supremo Tribunal
Federal.
        Habeas-corpus indeferido.